Tribunal: TJES
Processo: 0014193-52.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014193-52.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CESAR MEDEIROS MORAES e outros

APELADO: JOSE CARLOS SOUTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. COMORIÊNCIA. DIREITO SUCESSÓRIO. MEAÇÃO. REGIME PATRIMONIAL. UNIÃO ESTÁVEL. FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Em caso de comoriência entre o autor da herança e sua companheira (art. 8º do CC), não se estabelece sucessão entre eles, devendo ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros.

2)
Todavia, a ausência de vínculo sucessório entre os comorientes não afasta os efeitos jurídicos afetos ao direito patrimonial, a saber, a meação haurida da união estável mantida entre os companheiros (art. 1.725 do CC).

3)
Consoante jurisprudência do c. STJ, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união estável.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KAREN MAIA SOUTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, em sede de pedido de sobrepartilha, deferiu parcialmente o pleito, determinando a expedição de alvará judicial em favor da apelante, equivalente a 50% dos valores existentes na conta do espólio junto à Caixa Econômica Federal, na medida em que a outra metade dos valores deve ser direcionada ao espólio de sua companheira, que tramita em apenso.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença, requerendo o levantamento da integralidade do saldo remanescente de FGTS/PIS da conta deixada por seu falecido pai, sob o argumento de se tratar de única herdeira.

Pois bem.

A r. sentença não merece reforma.

É cediço que, em caso de morte simultânea por comoriência (art. 8º do CC) -
como ocorre na hipótese, em que falecidos o genitor da apelante e sua companheira no mesmo acidente (fls. 5 e 24) -
, desaparece o vínculo sucessório entre os companheiros, o que significa dizer que um não herda do outro, bem como que os bens de cada qual serão destinados aos seus respectivos herdeiros,
ex vi
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMORIÊNCIA ENTRE CÔNJUGES E DESCENDENTES. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO DE VALOR EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. NECESSIDADE. REGIME MARCADO PELA LIBERDADE DO INVESTIDOR. CONTRIBUIÇÃO, DEPÓSITOS, APORTES E RESGATES FLEXÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. DESSEMELHANÇAS ENTRE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA, ESTE ÚLTIMO INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. NATUREZA SECURITÁRIA E PREVIDENCIÁRIA DOS PLANOS PRIVADOS ABERTOS VERIFICADA APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES ACUMULADOS, FUTURAMENTE E EM PRESTAÇÕES, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA E PENSIONAMENTO AO TITULAR. BEM PERTENCENTE À MEAÇÃO DA CÔNJUGE IGUALMENTE FALECIDA QUE DEVE SER OBJETO DE PARTILHA COM SEUS HERDEIROS ASCENDENTES. (...) 7-
Na hipótese, tendo havido a comoriência entre o autor da herança, sua cônjuge e os descendentes, não havendo que se falar, pois, em sucessão entre eles, devem ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros
ascendentes, razão pela qual, sendo induvidosa a conclusão de que o valor existente em previdência complementar privada aberta de titularidade do autor da herança compunha a meação da cônjuge igualmente falecida, a colação do respectivo valor ao inventário é indispensável. 8- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.726.577/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Assim é que, num primeiro sobrevoo da controvérsia, poder-se-ia inferir, como pretende a apelante, o seu direito ao levantamento integral do saldo remanescente de FGTS/PIS em conta deixada por seu falecido pai, na medida em que única herdeira deste.

Ocorre que a ausência de vínculo sucessório entre os comorientes não afasta os efeitos jurídicos afetos ao direito patrimonial haurido em virtude da união estável mantida entre os companheiros.

Com efeito, embora não se estabeleça direito sucessório entre os companheiros comorientes, o direito à meação de ambos se mantém incólume, na medida em que oriundo do regime patrimonial de comunhão parcial estabelecido entre o genitor da recorrente e sua companheira, na forma do art. 1.725 do CC.

Daí porque reputo escorreita a r. sentença ao reconhecer que, embora o genitor da apelante e sua companheira não sejam herdeiros um do outro, metade do saldo remanescente de FGTS depositado na conta titularizada por aquele integra a meação desta - que, por sua vez, deve ser atribuída, na qualidade de direito sucessório, a seus próprios herdeiros.

É, aliás, o que consignou o Ministério Público nos autos de origem (fl. 134 frente e verso), quando assim se manifestou,
in litteris
:

“A união estável a que se refere a requerente, de fls. 90/94, não comporta discussão nestes autos, nem tão pouco nesta Vara.

No entanto, pode-se reservar quinhões necessários à meação, garantindo-se eventual direito da suplicante
”

Vale conferir, a propósito, elucidativo aresto do Tribunal da Cidadania, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE E CORRETA FORMAÇÃO DO RECURSO. RESERVA DE BENS SOBRE A PROVÁVEL MEAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS QUE A INTEGRAM. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) 3. O art. 1.725 do CC/02 estabelece o regime da comunhão parcial de bens para reger as relações patrimoniais entre os companheiros, excetuando estipulação escrita em contrário. Assim, com a morte de um dos companheiros,
do patrimônio do autor da herança retira-se a meação do companheiro sobrevivente, que não se transmite aos herdeiros do falecido por ser decorrência patrimonial do término da união estável, conforme os postulados do Direito de Família. Ou seja, entrega-se a meação ao companheiro sobrevivo, e, somente então, defere-se a herança aos herdeiros do falecido, conforme as normas que regem o Direito Sucessório
. (...) 5. Recurso especial conhecido, mas não provido. (REsp n. 975.964/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 16/5/2011)

No mesmo sentido, e também
mutatis mutandis
, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HERANÇA – DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – MEEIRA – RETENÇÃO DOS ALUGUEIS REFERENTES À MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o caput do art. 623 da Lei Adjetiva Civil. 2 – “
A meação não faz parte, portanto, dos bens que serão objeto de sucessão, pois integra a propriedade do companheiro sobrevivente, de forma que somente serão objeto da sucessão os bens que faziam parte da meação que pertencia ao autor da herança, bem como os bens particulares deste, porventura existentes
” (Precedentes). 3 – É possível que a viúva possa dispor dos frutos oriundos da sua meação, especialmente se comprovada a sua necessidade, o que in casu, pode ser presumido, uma vez que a viúva conta hoje com 97 (noventa e sete anos) de idade. Todavia, a disposição dos valores deve se limitar aos 50% dos alugueis referentes à condição de meeira, devendo os outros 50% serem convertidos em favor do espólio, e posteriormente partilhados juntamente com os bens arrolados. 4 – Recurso provido. (Data: 09/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002006-61.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaque-se, por fim, que, consoante entendimento pacífico firmado no âmbito do c. STJ, “deve ser reconhecido o direito à
meação dos valores do FGTS
auferidos durante a constância do casamento ou da
união estável
, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal” (AgInt no REsp n. 1.735.064/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, a fim de se preservar o direito à meação da companheira do
de cujus
, que integra direito sucessório de seus próprios herdeiros, merece ser mantida incólume a r. sentença objurgada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, destituído de litigiosidade, incabível a fixação de honorários sucumbenciais
(REsp n. 2.028.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.